Tribunal: TJMT
Processo: 1026406-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026406-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SERGIO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 893.453.391-91 (PACIENTE), Juízo da 3 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA - CPF: 052.190.993-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN TAIRONE DO CARMO - CPF: 057.861.211-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO SENABIO DO CARMO - CPF: 062.170.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA - CPF: 055.115.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA - CPF: 021.908.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS - CPF: 731.275.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON RENAN DE PAULA - CPF: 062.655.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANDRADE DA SILVA - CPF: 051.179.783-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 603.198.483-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE MELO MONTEIRO - CPF: 014.425.283-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 058.622.101-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DALNIANA DE SOUZA - CPF: 021.616.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SOUZA SANTOS NEVES - CPF: 037.232.951-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 001.470.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO - CPF: 049.645.291-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 046.494.643-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 048.625.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 725.433.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR LUCIANO DA SILVA - CPF: 486.620.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RITA DA SILVA BATISTA - CPF: 072.267.691-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FILOMENA DA SILVA - CPF: 483.366.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI LEITE DUARTE FILHO - CPF: 026.937.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.357.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELY JULIANA DA SILVA - CPF: 881.263.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA JANSEN - CPF: 005.359.093-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GALVAO DE FRANCA - CPF: 926.454.883-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SANTOS GOMES - CPF: 606.472.393-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 607.402.663-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.484.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 843.598.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PEDIDO LIBERDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

INDÍCIOS SUFICIENTES - DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - “DESVIO” DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ARMAZENADAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA - ATUAÇÃO LOGÍSTICA - EXTENSÃO CONTEXTUAL DOS DELITOS E OPERACIONALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DESESTRUTURAR O

GRUPO – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – MITIGAÇÃO - ARESTOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUBSTITUIÇÃO DE DROGAS POR ISOPOR, GESSO E AREIA – ATUAÇÃO DIRETA DO PACIENTE

- “CÉLULA-POLICIAL” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Se o envolvimento do paciente nos crimes está embasado em análise da escala de plantões, registros de chamadas telefônicas e depoimentos de testemunhas, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação para garantia da ordem pública.

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...] de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando evidenciado que o paciente atuava na “célula policial” do grupo criminoso, participando de plantões no quais houve apreensões de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, em quantidades expressivas [superior a meia tonelada], cujos lacres foram rompidos e substituídos por materiais como gesso, isopor e areia.

(STJ, AgRg no HC nº 694.492/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026406-92.2022.8.11.0000

– COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE(S):

SERGIO AMANCIO DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SERGIO AMANCIO DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 312 do CP, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (fls. 179/193-ID 154242174).

O impetrante sustenta que: 1) não resulta demonstrado
“indício suficiente de autoria, quando da decretação da prisão preventiva”
; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente

(fls. 1/12-ID 154242172), com documentos (ID’s 154242173/154242176).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Paulo da Cunha, em recesso forense (fls. 202/205-ID 154277656).

O Juízo singular prestou informações (fls. 271/279-ID 154693684).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS (OPERAÇÃO EFIALTES) – PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PELO CONHECIMENTO E A DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls. 281/289 - 155447238)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, a Polícia Judiciária Civil, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, constatou que lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas estavam violados
,
sendo que as drogas foram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam envolvidos na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio dos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, representaram pela decretação da prisão preventiva da paciente e coindiciados na denominada “Operação Efialtes”.

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio dos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, representaram pela decretação da prisão preventiva da paciente e coindiciados [“Operação Efiates”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 30.1.2023, os delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli indiciaram o paciente por tráfico de drogas, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro (PJe 1007677-8.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De toda sorte, cabe destacar que o paciente foi apontado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso como sendo um dos responsáveis por “ “substituir” as drogas apreendidas por isopor, gesso e areia, consoante extrai-se do Relatório Final,
in verbis:

“O fato de dividirem o quarto de hora, deixando que a servidora descansasse a partir das 23 horas, possibilitava que ambos, SÉRGIO e MAMEDES

tivessem tempo suficiente para manipularem a até substituírem as drogas apreendidas, que ficavam acondicionadas na mesma unidade policial que trabalhavam.

De acordo com o que fora produzido no Relatório Técnico n.º 2022.5.301551, SÉRGIO AMÂNCIO também ostentava riquezas para outras pessoas, sendo visto, muitas vezes, esbanjando dinheiro, principalmente com lanchas no Rio Paraguai, fazendo festas junto com Mamedes.”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Essa conclusão está embasada em análise da escala de plantões, de registros de chamadas entre o paciente e o coindiciado Antônio Mamedes Pinto de Miranda [investigador de Polícia] e depoimentos de testemunhas [Delegada de Polícia Cinthia Gomes da Rocha Cupido; policial civil Irene Simões Pedroga, dentre outros], conforme se depreende do Pedido de Prisão Preventiva nº

1010935-18.2022.8.11.0006.

Logo, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento da paciente e mais 38 (trinta e oito) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada de cloridrato de cocaína
e
pasta-base de cocaína
, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham

acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente pertenceria ao primeiro/segundo núcleos, visto que, na condição de investigador de Polícia, seria um dos responsáveis pelo desvio e disseminação de expressiva quantidade de droga, no interior de Delegacia de Polícia Judiciária Civil, sendo que costumava trabalhar nos plantões sempre em companhia do investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda.

As substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, eram reinseridas no mercado nefasto de drogas ilícitas com violação de deveres funcionais de agentes públicos, em afronta ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, em especial à sua finalidade precípua de repressão do tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 5º, III), a evidenciar maior “
reprovabilidade, e gravidade, da conduta”,
como bem concluiu o Juízo singular
.

Atente-se que o envolvimento de servidores públicos com as atividades desenvolvidas por narcotraficantes,
“que por muitas vezes acabam por favorecer de alguma forma sua execução, seja participando ativamente, ocultando ou se omitindo frente a tais práticas delitivas”
(ARCARO FILHO, Brauner Justino. TRUPPEL, Fabricio Gilberto. A Lei de Combate ao Crime Organizado e sua Aplicabilidade no Inquérito Policial Militar.

Revista Ordem Pública, v. 10, n. 1, jan./jul., 2018), deve ser tratado com higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados.

A fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com 39 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...] de drogas e para lavagem de dinheiro. [...] Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Noutro giro, tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro

- 26.3.2018; AgRg no RHC nº 155.202/MT – Relatora:

Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Portanto, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em seu vez, ao avaliar as medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente teria participado, ao menos, de 8 (oito) escalas de plantões nas quais houve apreensões cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, em quantidades expressivas [superior a meia tonelada], nos quais houve “rompimento de lacres”, segundo consta da representação pela custódia preventiva, a saber:

IP - ANO

QUANTIDADE DE DROGAS

10/2019

90kg pasta-base de cocaína

8,250kg de maconha

38/2020

42,545 de cocaína

42/2020

27,260kg de pasta-base de cocaía

4,19 de cocaína

1kg de maconha

60/2020

170,062 de pasta-base de cocaína

77/2021

38,208kg de cocaína

5kg de pasta-base de cocaína

15/2019

66,705kg de pasta-base de cocaína

42/2021

426kg de pasta-base de cocaína

74/2021

47,875kg de maconha

78/2021

15,655kg de pasta-base de cocaína

90/2021

96kg de pasta-base de cocaína

100/2021

5,140kg de pasta-base de cocaína

Durante o desempenho dos cargos de investigador de polícia, o paciente trabalhava nos plantões e estava presente,
“em grande parte, no recebimento das drogas apreendidas”
, segundo conclusão dos
delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, subscritores do Relatório Final (PJe 1007677-8.2022.8.11.0042).

A abrangência do esquema ilícito e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, autorizam a manutenção da custódia do paciente diante sua provável atuação na “célula-policial” da organização criminosa.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
1. Na hipótese, o acórdão impugnado apresentou fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial a gravidade em concreto dos delitos e a posição de chefe da organização criminosa (célula-policial) exercida pelo recorrente, agente público, Delegado de Polícia, com acesso a informações importantes. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).3. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC nº 694.492/BA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.12.2021).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023